Tribunal: CARF
Processo: 13898.720276/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.720276/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
DERALDO OLIVEIRA SUBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva
comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave definida em lei e o benefício será
considerado a partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja
omisso com relação a data de início da moléstia grave, presume-se que a
enfermidade só pôde ser atestada na data do correspondente exame médico
oficial e somente a partir desta constatação faz jus o contribuinte a benesse
legal, não sendo admitido documento expedido por serviço médico particular.
A moléstia grave, definida em lei, que gera o direito a isenção na forma
prevista na Lei 7.713, de 1988, com suas alterações, deve ser plenamente
identificado no laudo médico, sob pena de não possibilitar o enquadramento na
isenção.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Sem crédito em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.720276/2018-30
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito devolutivo ―
autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos
fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada em Acórdão proferido em sessão de julgamento de Turma de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ (Acórdão 08-45.824, 1.a Turma da DRJ/FOR,
sessão de 13/02/2019), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
apresentada pelo contribuinte, mantendo a glosa do imposto sobre a renda de pessoa física a
restituir declarado do ano-calendário de 2013.
A decisão a quo teve sua ementa dispensada, não tendo sido elaborada, conforme
determinação contida na Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Do Procedimento da Fiscalização
A essência e as circunstâncias do lançamento de ofício, no Procedimento Fiscal
em epígrafe, decorrente de trabalhos de “Malha Fiscal”, estão sumariados no relatório do
acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por
base a revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
A revisão originou-se da confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), constatando-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

Não houve apuração de imposto devido, haja vista ter sido
aproveitado/compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos.
Houve redução para zero (R$ 0,00) do imposto declarado a restituir.
Notificado das alterações efetuadas em sua declaração, o contribuinte não
concordou e, em tempo hábil, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), em
petição dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, na forma dos arts.
145 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Entretanto, a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) foi indeferida,
constando que, após trabalhos de revisão de ofício do lançamento, foram analisados os
documentos do contribuinte, mas não foram suficientes para revisar o lançamento.
Questão de direito controvertida
A controvérsia teve por supedâneo a impugnação apresentada, em tempo hábil,
após o indeferimento do pedido de revisão de ofício do lançamento, vez que o sujeito passivo
apresentou documentos para atestar ser portador de moléstia grave e declarou receber proventos
de aposentadoria por invalidez, requerendo reavaliação do laudo médico, com a expectativa de
ver reconhecida uma isenção por moléstia grave.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Argumentou-se que o art. 1.o da Lei 7.713, de 1988, determina que os rendimentos
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo
imposto de renda e que da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva e, ademais, a
primeira instância não acatou a isenção.
Especialmente, no que se refere a isenção por moléstia grave, conforme
documentos dos autos, a DRJ informou que confirma que os rendimentos são de aposentadoria
por invalidez, desde Dezembro/2005, mas fixou a tese de que, a despeito do laudo pericial ter
sido expedido por serviço médico oficial, em 26/06/2018, a moléstia grave não está plenamente
identificada carecendo o laudo da “totalidade dos requisitos necessários para a caracterização
da condição de portador de moléstia grave do contribuinte neste ano-calendário”.
A DRJ argumenta, ainda, que o laudo “não informa com precisão a data a partir
da qual o(a) contribuinte foi considerado(a) portador(a) da moléstia grave; falta esta que é
suficiente para obstar o reconhecimento da condição de portador de moléstia grave do(a)
interessado(a) neste ano-calendário”.
Em suma, a decisão de piso argumentou que a moléstia grave não ficou
plenamente caracterizada, tampouco foi declarado o momento inicial (a data) da aquisição da
suposta moléstia grave arrolada na lei isentiva.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto tempestivamente, o sujeito passivo, reitera os
termos do pedido constante da impugnação, postula o restabelecimento de sua declaração de
ajuste anual com o cancelamento do lançamento de ofício.
Em suma, apresenta novo laudo e assevera que se encontra aposentado, em
momento bem anterior ao ano-calendário da exação: “por motivo de invalidez tendo em vista que
é portador de Osteroartrose de joelho direito (M17), atualmente com muita dor em região
lombosacra em tratamento com medicação diária e fisioterapia, com artrose de joelho de grau
III, paciente portador de CID (M50.I), CID (M51.1), CID (M17) e CID (M19), conforme novo
laudo acostado”.
Assevera, assim, que faz jus a restituição dos valores do imposto de renda na
forma da sua declaração original, pois tem direito a isenção por moléstia grave e seus proventos
são de aposentadoria.
Com a peça recursal trouxe novos documentos.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga a condição de portador de moléstia grave do contribuinte
impondo-lhe condição isentiva, nos termos da legislação em vigor (Lei n.o 7.713, de 1988, art.
6.o, inciso XIV, com redação dada pela Lei n.o 11.052, de 2004). Aduz, ainda, ser o contribuinte
aposentado por invalidez.
Para objetivar comprovar suas alegações, além dos documentos já colacionados,
apresentou documentos novos. Ao ensejo, considerando a juntada de novos documentos, afirmo
que, conforme recentes precedentes deste Colegiado (Acórdãos ns.o 2202-005.098 e 2202-
005.195), conheço da documentação anexada com o recurso voluntário, por guardarem relação
com as razões de decidir da decisão de piso, portanto aplico a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Pois bem. A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de
ofício decorrente da constatação, pela fiscalização, de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, omitidos na declaração de ajuste anual da pessoa física, por entender o contribuinte
que são rendimentos isentos. Não houve imposto a pagar por causa da compensação do IRRF.
Houve, ainda, como consequência do lançamento, glosa do imposto a restituir. O lançamento
decorreu da confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados
com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), bem como por não ser reconhecido, no ano-calendário da
exação, a moléstia grave geradora da isenção.
O recorrente sustenta haver incidência de norma isentiva sob o fundamento de ser
portador de moléstia grave e estar aposentado por invalidez desde Dezembro/2005, com
recebimento de proventos a partir de 2006, o que afastaria a incidência da regra-matriz do IRPF.
O contribuinte com a impugnação juntou laudo médico oficial expedido em
26/06/2018, constando, na parte da DECLARAÇÃO do laudo, que o recorrente é portador de
CID M51.0 [Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia].
Não constou o preenchimento do momento a partir do qual teve início a doença. Essa informação
ficou em branco.
Na parte do laudo dedicado a “Exposição das observações, estudos, exames
efetuados e registros das conclusões” o médico do serviço oficial escreveu genericamente que
“aposentado desde 06/12/2005” e adicionou CID M50.1 [Transtorno do disco cervical com
radiculopatia], CID M17 [Gonartrose, artrose do joelho], CID S83.2 [ruptura do menisco atual].
Nada mais foi atestado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

Na parte do PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, destinado a assinalar a
moléstia grave, dentre as moléstias graves previstas na Lei n.o 7.713, de 1988, com suas
alterações, não foi sinalizada nenhuma das enfermidades aptas a isenção.
Pois bem. Com relação à moléstia grave alegada pelo contribuinte, o laudo
médico do serviço oficial não assinala, dentre os CIDs que indica para o contribuinte, qual o
enquadramento possível na relação de moléstias graves da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas
alterações. O mais aproximado seria “moléstia profissional”, “Espondiloartrose Anquilosante”,
já que é acometido, em resumo, por uma osteoartrose e possuiria transtorno do disco cervical.
A decisão vergastada não deu razão à tese de defesa alegando, em resumo, que o
laudo médico oficial não identificou a moléstia grave e este realmente não o fez. Logo, não há
error in procedendo ou error in iudicando na decisão hostilizada.
Demais disto, o laudo médico do serviço oficial não fixou a data de início da
suposta moléstia grave, deixando de preencher o campo específico da declaração que competia
ao médico do serviço oficial.
Pode-se presumir que o laudo médico do serviço oficial só diagnosticou a
enfermidade a partir do exame, de modo que o início seria a partir da data do laudo
(Junho/2018), de modo que não contempla o contribuinte no ano-calendário em litígio.
Com o recurso e os novos documentos colacionados a defesa pretende a revisão
da decisão Colegiada de primeira instância, no entanto não lhe assiste razão. Explico.
Ora, o novo laudo médico colacionado não apresenta qualquer identificação de
que se trata de laudo de serviço médico oficial. Em realidade, cuida-se de laudo médico
particular. Referido laudo médico particular, também, não assinala, dentre os CIDs que indica
para o contribuinte, qual o enquadramento possível na relação de moléstias graves da Lei n.o
7.713, de 1988, com suas alterações. O mais aproximado seria “moléstia profissional”,
“Espondiloartrose Anquilosante”, já que é acometido, em resumo, por uma osteoartrose e
possuiria transtorno do disco cervical.
Ademais, a Lei n.o 9.250, de 1995, estabeleceu que, a partir de 1996, a moléstia
grave deve, realmente, ser atestada a partir do serviço médico oficial, veja-se:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Deste modo, havendo norma cogente que prevê um modal deôntico de conduta
obrigatória, impondo-se que a norma seja observada por todos, inclusive pela Administração
Tributária, a qual tem o dever do lançamento como atividade administrativa vinculada e
obrigatória, entendo que agiu corretamente a autoridade lançadora, bem como a autoridade
julgadora de primeira instância, pois a recorrente não apresentou laudo do serviço médico oficial
que ateste o início da doença grave, listada em lei, no ano-calendário do lançamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

O laudo médico oficial é posterior aos anos-calendário do lançamento e o laudo
não atesta que a moléstia grave tenha sua origem em data pretérita contemporânea ao
ano-calendário em litígio. A própria identificação da moléstia grave no rol da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas alterações, não se encontra de forma clara.
Na jurisprudência deste Egrégio Conselho colhe-se os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6.o da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Se o laudo não especificar a data de início da doença, considerar-se-á
como tal a data de sua expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido
por serviço médico particular.
Acórdão n.o 9202-007.387
(no mesmo sentido Acórdão n.o 9202-007.388)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ISENÇÃO. IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, a doença deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Laudo médico
expedido por clínica particular não cumpre a exigência legal, ainda que o atendimento
decorra de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).
Acórdão n.o 2401-006.909

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da doença
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula CARF n.o 63, sendo
insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Acórdão n.o 2201-005.717

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da doença
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula CARF no 63, sendo
insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos. Ademais, apenas os
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

rendimentos comprovadamente auferidos pelo portador da doença podem ser reputados
isentos.
Acórdão n.o 2202-005.071
(no mesmo sentido Acórdão n.o 2202-004.932)
Aliás, como se percebe o tema é objeto da Súmula CARF n.o 63, nestes termos:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Note-se, outrossim, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000,
de 1999), vigente à época do fato imponível, disciplinava que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 6.o, inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de
1995, art. 30, § 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6.o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, por força da não comprovação da moléstia grave, pelo serviço
médico oficial, em momento contemporâneo ao fato gerador, sem razão a recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento do juízo a quo. Neste sentido, conheço do recurso e, no
mérito, mantenho íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720276/2018-30

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital